Tribunal: TJSP
Processo: 2220615-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – RENDIMENTOS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARÂMETRO POR MIM ADOTADO IDÊNTICO AO CRITÉRIO DE TRIAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.